Tribunal: TJMT
Processo: 0000936-60.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000936-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUAREZ CAMPOS SILVA JUNIOR - CPF: 001.400.811-43 (APELANTE), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REALIZADA COM REVENDEDOR ESTELIONATÁRIO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – TRADIÇÃO DO BEM – NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO NULO – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ADVINDAS NULAS – HONORÁRIOS – VALOR ADEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura venda a
non domino
, acarretando a nulidade do negócio jurídico, o contrato de compra e venda realizado por quem não é proprietário do bem, e não possua autorização do titular do direito de propriedade. Em que pese, na hipótese, ter ocorrido a tradição, esta é nula, posto que o negócio jurídico que a originou também o é.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUAREZ CAMPOS SILVA JÚNIOR. em razão do descontentamento com a sentença, de Id. 72725973, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 0000936-60.2016.8.11.0041, ajuizada em face de JCR VEÍCULOS, representada por seu sócio proprietário RICARDO PROENÇA DE OLIVEIRA e DIVAL PINTO MARTINS,
julgou improcedentes
os pedidos formulados por JUAREZ CAMPOS DA SILVA JÚNIOR em face de DIVAL PINTO MARTINS CORREA, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC .

Por outro lado, julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, para determinar a devolução do veículo S-10, placa JYV - 4930, ano/modelo 2006 ao requerido DIVAL PINTO MARTINS CORREA.

Em razão da sucumbência recíproca,condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados, em 20% (vinte por cento) do pedido do contraposto, nos termos artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões, de Id. 20678957, o apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a regularidade da compra e venda ocorrida ante a sua boa-fé na negociação, bem como pede a redução dos honorários advocatícios, com sua fixação em 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões de Id. 72725984, na qual o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação proposta pelo recorrente com o objetivo de baixar a restrição administrativa existente no DETRAN em relação ao veículo S-10, que adquiriu do revendedor de automóveis Ricardo Proença de Oliveira, reconhecendo a regularidade da compra e venda ocorrida ante a sua boa-fé na negociação.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, e em face desse
decisum,
insurge-se o recorrente.

Inicialmente faz-se necessário detalhar os acontecimentos que levaram ao ajuizamento desta demanda.

Analisando detidamente o relato dos fatos apresentados pelo autor, Juarez Campos Silva Júnior, e pelo réu, Dival Pinto Martins Correa , verifica-se que ocorreu a seguinte situação:Dival Pinto Martins Correa, na condição de proprietário do veículo S-10, com o intuito de realizar a sua venda, deixou o veículo na revendedora J C R Veículos, localizada em Cuiabá, de propriedade do Sr. Ricardo Proença de Oliveira. Este, na condição de revendedor, procedeu com a venda do automóvel para o Sr. Juarez Campos Silva Júnior.

Todavia, esta transação foi realizada sem o conhecimento do Sr. Dival Pinto Martins Corrêa.

Importante salientar que foi entregue o carro, mas não foi realizada a transferência do veículo.

Pois bem.

Ao analisar o presente caso, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, trata-se de negócio originário nulo, ocorrendo o inadimplemento total da obrigação pactuada.

o artigo 145 do Código Civil, dispõe que “
são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, .quando este for a sua causa
”.

Sobre o conceito de dolo, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, como sendo: “
o expediente ou estratégia astuciosa direcionada no sentido de induzir alguém à prática de um ato que lhe pode causar prejuízos, em benefício de quem realiza a ação intencional de engodo ou em ( Código Civil Comentado, 4ª Edição,benefício de terceiro a quem o ato viciado possa interessar
” in Ed. RT, pág. 267).

Ou seja, o dolo se apresenta na má-fé e na utilização de argumentos e artifícios maliciosos por alguém capaz de incutir no ânimo de um dos contratantes a prática de um ato que, sem esse ardil, não seria concretizado.

Assim sendo, havendo dolo no negócio jurídico, o que restou devidamente comprovado nos autos, sua anulação é medida que se impõe.

Frisa-se que os defeitos que viciam a validade do negócio jurídico dizem respeito à sua formação, isto é, precedem ou são concomitantes à sua concepção, independentemente de ser a nulidade absoluta ou relativa. Sendo assim, o reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, atinge a própria existência do negócio jurídico, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos , conforme ex tunc estabelece o artigo 182 do Código Civil.

Nesse contexto, tem-se que a eficácia retroativa da nulidade faz com que se apaguem todas as consequências que derivaram do negócio jurídico desconstituído, reposicionando os contraentes no estado patrimonial primitivo e desfazendo, consequentemente, a transferência patrimonial ocorrida

Por conseguinte, são nulas as consequências jurídicas advindas desse negócio jurídico.

Vejamos a jurisprudência:

“JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. NEGÓCIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. ESTELIONATO. VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em atenção aos documentos (ID 19693915), concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita. 2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial e, no tocante ao pedido contraposto, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do juízo. 3. Sustenta o recorrente, preliminarmente, competência do juizado fazendário. No mérito, em síntese, que adquiriu o veículo de boa-fé, não podendo ser responsabilizados por atos anteriores à venda do bem. Alega, também, que a propriedade dos bens móveis ocorre pela tradição, assim é o legítimo proprietário, posto que tem a posse do veículo. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de exclusão da restrição, possibilitando, assim, a transferência da propriedade, e dos encargos correspondentes, para o seu nome. 4. A pretensão do autor se consubstancia na condenação dos réus em convalidar o negócio jurídico realizado pelo autor e o Sr. José Wilson da Paz e promover os atos necessários à transferência da propriedade do bem. 5. Apesar do autor de ter incluído os réus Distrito Federal e o, DETRAN/DF no polo passivo, este pretende, de fato, a convalidação do negócio jurídico firmado com o réu José Wilson da Paz. Noutro plano, o réu Agnaldo Miguel Coelho, em pedido contraposto, requereu a restituição do veículo pelo autor. Desse modo, quanto ao pedido contraposto, a hipótese dos autos é de extinção sem julgamento de mérito, por incompetência, posto que se trata de matéria estranha à competência dos Juizados Especiais da Fazenda, conforme artigo 2º, da Lei n. 12.153 de 2009. Preliminar de competência do Juizado da Fazenda Pública rejeitada. 6. Do conjunto probatório acostado aos autos, depreende-se que o Sr. AGNALDO MIGUEL COELHO, de boa-fé, promoveu a regularização da documentação de venda do veículo Gol, placa JHA-5173, com a assinatura do DUT (ID 19693027 - Pág. 3), a despeito do Sr. José Wilson da Paz ter realizado a compra, por meio de pagamento fraudulento (cheque ?sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco - alínea 20? - (ID 19693859). Em sequência, de posse do DUT, devidamente assinado, o Sr. José Wilson da Paz vendeu o veículo ao autor. Este, ao comparecer ao Detran/DF para realizar a transferência do bem para o seu nome, teve ciência da restrição de transferência, por suspeita de estelionato (ID 19693029, pág.4). Posteriormente, foi-lhe informado, pela autoridade policial, que o Sr. José Wilson da Paz ao comprar o veículo do Sr. Agnaldo Miguel Coelho (ID 19693027, pág. 4) o fez com um cheque ?sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco - alínea 20?.
7. Configura venda a non domino, acarretando a nulidade do negócio jurídico, o contrato de compra e venda realizado por quem não é proprietário do bem, e não possua autorização do titular do direito de propriedade. Em que pese, na hipótese, ter ocorrido a tradição, esta é nula, posto que o negócio jurídico que a originou também o é.
8. ?O contrato de compra e venda de bens móveis se celebrado por quem não detém a legítima propriedade, configura a chamada venda a non domino e é ineficaz perante o verdadeiro proprietário. 2. A ?venda a non domino? por ser ato ineficaz em relação ao verdadeiro proprietário do bem, impede-o que seja responsabilizado perante terceiros por compra e venda da qual não participou ou sequer tinha conhecimento, independente da boa-fé do terceiro adquirente.? (Acórdão Nº 1242419, Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES) 9. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2º e 46 da Lei 9.099/95.

(TJ-DF 07109988420188070001 DF 0710998-84.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, apesar de ter ocorrido a tradição do bem, esta é nula, por se tratar de negócio jurídico originário nulo.

No tocante ao valor dos honorários sucumbenciais, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, a verba honorária foi arbitrada na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na ação principal. No pedido de contraposto, foi fixado a quantia de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido do contraposto para cada uma das partes, ante a sucumbência recíproca.

Pretende a parte recorrente que seja estipulada a quantia em 10% (dez por cento).

Ocorre que o montante fixado em primeiro grau de fato atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelos patronos.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017) (grifo nosso)

Sendo assim, deve a verba honorária sucumbencial ser mantida como fixado em primeiro grau, pois atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021